Tribunal: TJDFT
Processo: 0730085-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE TITULARIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDA INVIÁVEL.
1. Verificando-se que os fundamentos do recurso foram devidamente arguidos na origem, não há que se falar em inovação recursal.
2. A realização de diligências depende da presença de elementos mínimos que evidenciem a viabilidade da medida requerida para que seja evitada a prática de ato sem eficácia e utilidade.
3. Agravo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.